Tribunal: CARF
Processo: 15444.720137/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720137/2020-94
RESOLUÇÃO
3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YACHT CENTER GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que unidade de origem preste esclarecimentos quanto à
regularidade da ciência e ao efetivo acesso do sócio solidário Sr. MAURICIO ao processo, devendo
ser verificado: 1. se o referido responsável possuía Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) habilitado
em 03/09/2020, bem como se o processo se encontrava disponível em seu e-CAC como
responsável solidário; 2. o conteúdo exato da correspondência entregue em 03/09/2020 (AR de e-
fls. 638), esclarecendo se nela constava o PAF completo ou apenas o Termo de Ciência de
Lançamento Parcial; 3. os registros técnicos de acesso do Sr. MAURICIO ao processo nos sistemas
da RFB, em substituição às telas de baixa qualidade constantes dos autos (e-fls. 760); 4. a
reconstituição ou justificativa do desentranhamento dos documentos de e-fls. 530 a 535 e 630 a
635 (e-fls. 637/638); e 5. a data exata em que o Sr. MAURICIO teve acesso integral ao PAF, com
todos os documentos necessários ao exercício do direito de defesa. Após o atendimento da
diligência, o interessado deverá ser cientificado das informações prestadas, para que exerça seu
direito de manifestação ou interposição de recurso no prazo de 30(trinta) dias, contados da
ciência. Concluída essa etapa, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento da análise das demais questões preliminares e de
mérito.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-010.685,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por
unanimidade de votos, em 06/08/2021, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/01/2020 MERCADORIA IMPORTADA IRREGULAR OU FRAUDULENTAMENTE
ENTREGUE A CONSUMO. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA. ERRO DE
ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Sujeitam-se a multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a consumo
mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou fraudulentamente.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se
referem à sistemática do art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
3
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra YACHT CENTER
GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (YCG), CNPJ 11.593.650/0001-04, no
valor total de R$ 1.840.000,00, com sujeição passiva solidária da sociedade
empresarial Y C S COMERCIO, REPAROS E INSTALACAO DE PRODUTOS NÁUTICOS
LTDA (YCS), CNPJ 13.977.131/0001-75, e do sócio-administrador da YCG e da YCS
MAURICIO FERNANDO TOSTA BARRETO, CPF 891.828.807-78, referente à multa,
por entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente, prevista no art.
83, I, da Lei no 4.502/1964, na redação dada pelo Decreto-Lei no 400/1968,
regulamentada pelo art. 704, do Decreto no 6.759/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/70):
“1)-DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal decorreu do TDPF/RPF em epígrafe, que tinha como objeto
a verificação da regularidade da entrada de embarcações no país, admitidas
temporariamente pela fiscalizada, YACHT CENTER GROUP COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA, doravante denominada simplesmente YCG.
O contribuinte em questão foi selecionado para a execução da presente
ação fiscal, a partir de pesquisas que apontaram para possíveis irregularidades
dos documentos utilizados nos despachos aduaneiros de admissão temporária das
embarcações da tabela do anexo 1.
Importante registrar que, na tabela do anexo 1, constam 4 embarcações
que estão em admissão temporária no país, 8 embarcações que já foram
nacionalizadas e 1 já reexportada.
Nas pesquisas realizadas, foi verificado que as faturas utilizadas nas
admissões temporárias apresentavam formato diferente de outras faturas dos
mesmos exportadores emitidas para outros importadores brasileiros, fato que
apontava para possível falsidade dos documentos.
Outro indício de irregularidade observado foi o fato de terem sido
usadas, no processo de nacionalização de algumas embarcações, faturas com o
mesmo número das faturas usadas no processo de admissão temporária anterior
da mesma embarcação, alterando somente o campo forma de pagamento.
Registre-se que, em regra, nas sucessivas prorrogações do Regime de Admissão
Temporária, também eram usadas faturas com a mesma numeração.
Outra questão que saltou aos olhos da Fiscalização referia-se ao modus
operandi engendrado pela fiscalizada para algumas embarcações. Os bens eram
admitidos temporariamente para exposição em determinado evento náutico no
Brasil e permaneciam aqui, com a prorrogação do regime, até que fosse
conveniente para a fiscalizada a nacionalização ou até que fosse indeferido o
pedido de prorrogação da admissão temporária.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
4
Partindo-se dos elementos citados, realizou-se o presente procedimento
fiscal, com o objetivo de verificar a ocorrência dos fatos mencionados, bem como
a regularidade das operações realizadas.”
Ressaltou que, embora o objeto do presente processo fosse a embarcação
Prestige 420 Casco 3, no relatório foram descritos fatos referentes a algumas
operações realizadas pela fiscalizada com o objetivo de demonstrar como eram
realizados os ilícitos constatados pelo Fisco (fls. 13/48).
Concluiu-se, com base na documentação analisada, inclusive, com auxílio das
Aduanas Estrangeiras (Argentina e França) que o modus operandi adotado pela
fiscalizada era o de trazer embarcações do exterior, amparadas,
fraudulentamente, pelo regime de admissão temporária, mediante a utilização de
faturas falsas, quando, na verdade, tratavam-se de importações definitivas com
cobertura cambial, com a finalidade de postergar o pagamento dos tributos
incidentes na importação.
Passou então a descrever a operação envolvendo a embarcação objeto do
presente processo, qual seja a PRESTIGE 420 Casco 3, na forma que se segue (fls.
48/70):
“Retornemos, então, ao caso da embarcação objeto do presente
processo: a embarcação PRESTIGE 420 CASCO 3 JEANNEAU, FATURA 11-105812,
DI DE NACIONALIZAÇÃO No 16/0110532-2, DATADA DE 21/01/2016, PORTO DO
RIO DE JANEIRO.
Referido bem foi admitido temporariamente em 2014, pela DI
14/1687306-8, registrada em 03.09.2014, processo 10711.726.602/2014-31, para
evento realizado no período de 25 a 30 de setembro de 2014.
Após o evento, foi solicitada prorrogação automática do regime
aduaneiro especial.
No ano seguinte, somente após o indeferimento do novo pedido de
prorrogação de admissão temporária, em 16.12.2015, a fiscalizada resolveu pela
nacionalização do bem, através da DI 16/0110532-2, com a utilização de fatura
com a mesma numeração e mesma data de emissão da fatura usada na admissão.
(...) a fiscalizada apresentou no processo de admissão temporária da embarcação
uma fatura sem cobertura cambial. Já na nacionalização, apresentou uma fatura
com o mesmo número e data da fatura usada na admissão, porém, com a
previsão de pagamento em 150 dias, no campo forma de pagamento. Finalmente,
na fatura apresentada agora para a fiscalização, com a mesma numeração e data
das anteriores, consta como forma de pagamento a informação até 31 de julho de
2014.
Analisando o DAU (Documento Administrativo Único) que acobertou a
exportação da embarcação da França para o Brasil, datado de 01.08.2014,
verifica-se que no campo 37 (Regime) consta o código 1000. (...)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
5
Recorrendo-se ao guia com orientações para preenchimento do DAU,
formuladas pela Direção Geral da União Tributária e Aduaneira da Comunidade
Europeia
(anexo
7),
acessível
pelo
link
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_transitional
_sad_f r.pdf, constata-se, na folha 33, que o código 1000, usado no campo 37,
refere-se a exportação definitiva.
Logo, de acordo com a fatura só agora apresentada e com o DAU,
conclui-se que a fiscalizada já havia pago e adquirido em definitivo a embarcação
Prestige 420 em julho de 2014, que saiu da Europa em exportação definitivo para
o Brasil em agosto de 2014, tendo a fiscalizada apresentado à Aduana Brasileira,
tanto na admissão temporária como na nacionalização do bem, documentos que
não correspondem à operação efetivamente ocorrida na ocasião.
Importante registrar que a fraude perpetrada, que teria como um dos
objetivos a postergação do pagamento dos tributos devidos, prolongou-se, no
tempo, desde a admissão temporária acobertada pela DI 14/1687306-8,
registrada em 03.09.2014, até a nacionalização acobertada pela DI 16/0110532-2.
Nos sistemas da RFB, foi possível verificar que a embarcação objeto do
presente processo foi repassada (NF-e 245 – Anexo 15) para a pessoa jurídica YCS
COMÉRCIO REPAROS E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA, CNPJ
13.977.131/0001-75, doravante denominada simplesmente YCS, sociedade da
qual fazia parte o administrador de YCG, o Sr. Maurício Fernando Tosta Barreto,
CPF 891.828.807-78.
Em face da fraude constatada e do repasse do bem à YCS, foi aberto
TDPF em face da citada pessoa jurídica, tendo sido constatados os fatos a seguir
descritos que apontam para a participação de YCS na entrega a consumo de bem
importado fraudulentamente.
4- PROCEDMENTO FISCAL EM FACE DE YCS - PARTICIPAÇÃO DE YCS NA
OPERAÇÃO FRAUDULENTA
(...)
Tendo em vista as irregularidades constatadas na ação fiscal original
com relação à embarcação PRESTIGE 420, CASCO 3, e que a mesma havia sido
transferida pela YCG à YCS, o setor de programação da DECEX/ RJO selecionou a
YCS para a verificação de sua participação no esquema apurado, tendo sido
emitido TDPF 0719500-2020-000120, que ampara a ação fiscal em YCS.
4.1- Da diligência e intimação à YCS
No âmbito da ação fiscal em face de YCS, em 09/12/2019, foi lavrado o
Termo de Inicio de Fiscalização e Intimação no 424/2019 com o fim de cientificar
YCS do início da fiscalização e intimá-la a apresentar os documentos afetos às
embarcações que havia adquirido da YCG, entre estas a PRESTIGE 420, CASCO 3. A
referida intimação solicitava, entre outros documentos, o termo de inscrição da
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
6
embarcação no órgão competente, os comprovantes referentes à sua compra,
possível venda e a sua localização atual.
(...)
No local, a equipe foi recebida pelo Sr. Maurício Fernando Tostes
Barreto, CPF 891.828.807-78, sócio na época de YCS e atual sócio de YCG, tendo
recebido a intimação 424/2019.
Em 03/02/2020, YCS apresentou resposta à intimação 424/2019 com
informações acerca de duas embarcações que havia adquirido de YCG.
Com relação à PRESTIGE 420, YCS informou que havia sido vendida à
empresa BENEVENUTE IMÓVEIS. (...)
4.2- Da relação entre as pessoas jurídicas YCG e YCS
Conforme já mencionado, YCS localiza-se na Infante Dom Henrique, Loja
11, Marina da Gloria, Rio de Janeiro. Nos sistemas RFB consta seu funcionamento
desde 09/06/2011.
YCG consta nos cadastros como localizada na Engenheiro Winston
Maruca, 10, lote 36, bairro Verolme, município de Angra dos Reis, RJ, tendo
iniciado suas operações em 09/02/2010.
Segundo o CNAE de ambas, as pessoas jurídicas atuam no ramo de
comércio varejista de artigos esportivos e recreativos. Na relação do quadro
societário de YCG e YCS consta, até 27/01/20, MAURICIO FERNANDO TOSTA
BARRETO, CPF 891.828.807-78, que veio a retirar-se de YCS em 27/01/20, após ter
sido cientificado do início da ação fiscal.
Em
consulta
ao
seu
site
na
internet
(
https://www.yachtcentergroup.com) YCG não informa o seu endereço de
cadastro, mas sim o endereço da YCS, corroborando o que já havio sido
constatado em diligência realizada na sede da YCS na Marina da Glória, em
11/12/19, onde verificou-se que na sua porta de entrada havia um logotipo da
YCG.
(...)
O site destaca a atuação de Maurício Barreto na YCG numa posição de
“ponta”, coordenando e capacitando a equipe de vendas:
(...)
Nos documentos apresentados em resposta à intimação 424/2019
constam extratos de contas que o grupo possui junto as Marinas Verolme,
localizada em Angra dos Reis e Marina da Glória, localizada no Rio de Janeiro.
Percebe-se que o documento das contas de YCS está vinculado à Marina Verolme,
endereço da sede da YCG e, ao contrário, o documento de YCG está vinculado à
Marina da Gloria, onde localiza-se a sede de YCS.
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
7
Portanto, os dados revelam que YCS e YCG atuam como grupo, ocupando
fisicamente o mesmo espaço e sendo controladas pela mesma pessoa: Maurício
Barreto. Inclusive, em resposta à intimação 424/2019, item 4, YCS informa que
tomou conhecimento da embarcação PRESTIGE 420, através deste sócio.
Prosseguindo na fiscalização verificou-se ainda que a estreita ligação
observada entre estas duas pessoas jurídicas estendem-se também na parte
financeira do grupo, conforme será visto a seguir.
4.3 DA VENDA DA EMBARCAÇÃO:
Em resposta à intimação 424/2019, YCS informou (Anexo 15) que a
embarcação PRESTIGE 420 foi repassada por YCG através da nota fiscal de venda
245, de 15/12/2017, pelo valor de R$1.400.000,00, com o fim de que fosse
alugada enquanto não se encontrasse um comprador.
(...)
Com relação ao pagamento do valor, YCS informou que parte foi paga
via transferência bancária de YCS para YCG, outra parte foi paga quitando
despesas da YCG e o restante ainda faltando pagar, sem especificar quanto em
valores, nem quando ocorreu tais transações.
YCS informa ainda que, em 30/01/2020, após ter tomado ciência, em
11/12/2019, sobre o início desta ação fiscal, a embarcação teria sido vendida para
a empresa BENEVENUTE, apresentando a nota fiscal 021 (anexo 15).
(...)
Segundo informações prestadas por YCS em resposta à intimação
424/2019, o pagamento da venda entre YCS e BENEVENUTE teria sido efetuado
mediante transferência de uma outra embarcação de BENEVENUTE para YCS
como entrada e o restante em parcelas no valor de R$86.666,00, faltando ainda
quitar 5 delas, totalizando o valor de R$1.840.000,00. Entretanto, não detalhou
tais pagamentos, não apresentou documentos sobre as tratativas, negociação,
nem denominação, nota fiscal de entrada em seu estoque ou registro da
embarcação recebida como parte do pagamento, conforme será demonstrado a
seguir.
DA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS:
Junto da resposta à intimação 424/2019, YCS apresentou os seguintes
documentos, sem entretanto distinguir se os mesmos se referiam à venda da
embarcação entre YCG e YCS ou entre YCS e BENEVENUTE:
(...)
- Extratos de contas a receber/ movimentação de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2019 em nome de YCS com referência a débitos da
Marina Verolme, somando R$88.915,00 em setembro, R$86.666,00 em outubro,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
8
R$86.666,00 em novembro e R$100.000,00 em dezembro. Todos os extratos com
com anotações “ Cheque repassado para pagamento BR Marina”.
(...)
- Um extrato de contas a receber/ movimentação da BR Marina da
Glória em nome de YCG no valor de R$86.666,00 referente à janeiro/2020:
(...)
Extratos bancários da conta 3102-7 de YCS junto ao banco SANTANDER
com as seguintes transações destacadas:
1-
transferência identificada do CNPJ de BENEVENUTE para
YCS no valor de 108.000,00, em 10/06/2019;
2-
transferência identificada do CNPJ 27.137.388/0001-23, E.
P. NARCISO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para
YCS, no valor de R$50.000,00, em 11/06/2019;
3-
transferência
bancária
identificada
do
CNPJ
de
BENEVENUTE para YCS no valor de R$86.666,00, em 12/07/2019;
4-
depósito de cheque sem identificação no caixa no valor de
R$86.666,00, em 12/12/2019.
(...)
E, por fim, seis cheques pré datados no valor de R$86.666,00 com datas
entre fevereiro e julho de 2020.
(...)
Analisando-se o emaranhado de documentos apresentados, a despeito
da falta de clareza nas explicações de YCS sobre a compra e venda da embarcação
PRESTIGE 420, chama a atenção a tentativa da fiscalizada justificar os
pagamentos de BENEVENUTE mediante apresentação de uma sequência de
cheques com valores exatos das despesas que YCS diz ter junto às marinas para
manutenção das embarcações em seus espaços: R$86.666,00.
Tais cheques seriam repassados por BENEVENUTE à YCS que, por sua
vez, quitaria as despesas de YCG junto às marinas. Assim, Benevenute pagaria a
dívida pela aquisição da embarcação à YCS e YCS pagaria a dívida da aquisição da
embarcação à YCG.
Porém, analisando tais argumentos, o que se tem comprovado é que
BENEVENUTE paga despesas nas Marinas. Nada mais. Não há nenhuma
correlação temporal e de valores que possam servir minimamente como
comprovação do pagamento da embarcação PRESTIGE 420.
Tudo indica, portanto, que se trata de um arranjo para que
pagamentos de BENEVENUTE à YCS e desta às Marinas, efetuados por motivos
que não a compra da embarcação PRESTIGE 420, sejam utilizados como
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
9
justificativa de um negócio que não existiu ou existiu de forma que não pode ser
demonstrada por meios legais.
Prosseguindo na outra forma de justificativa de pagamento, foram
apresentados comprovantes bancários com duas transferências de valores entre
BENEVENUTE à YCS. A primeira, de 10/06/2019, no valor de R$100.00,00 e a
segunda, 12/07/2019, no valor de R$86.666,00, valor este coincidente, mais uma
vez, com o gasto mensal que a YCS apresenta como sendo seu junto às Marinas.
Ainda assim, o total depositado não chega a 10% do valor supostamente pago
pela embarcação, R$1.840.000,00. Não há correlação temporal, nem de valores
com a negociação que só ocorreu em janeiro de 2020.
Por fim, a terceira forma de pagamento informada: repasse de uma
embarcação entre BENEVENUTE e YCS. Não há apresentação de nenhum
documento que comprove esta operação, tal como o seu registro no órgão
competente, nota fiscal de entrada em seu estoque, registro contábil. Sequer a
denominação da citada embarcação.
Tamanha distância entre a documentação apresentada e o que de fato
ocorreu revela que há uma tentativa de ajuste entre pagamentos da Marina,
troca de titularidade de embarcações e transferências de valores realizados que
não guardam relação com a embarcação PRESTIGE 420, CASCO 3, numa
tentativa da fiscalizada de ludibriar o Fisco.
Esta suposta transação corrobora que YCG e YCS são pessoas jurídicas
interdependentes, controladas por Mauricio Barreto e que agiram conjuntamente
para fraudar as operações de importação das embarcações, entre estas a
PRESTIGE 420, casco 3.
Essas pessoas jurídicas serviram de instrumentos para atender os
desígnios de seu sócio Maurício Barreto que era o de importar embarcações
usufruindo indevidamente da suspensão de tributos até que se tornasse
conveniente ou inevitável a nacionalização do bem. Neste caso não há como YCS
alegar desconhecimento das ilicitudes praticadas por YCG ou boa fé na compra da
embarcação PRESTIGE 420. Pelo contrário, estando ambas as empresas sob o
comando do mesmo sócio, está comprovada a ausência de boa-fé da YCS ao
adquirir embarcação em tais condições.
Corroborando a ausência de boa-fé, o mencionado sócio, após o início da
fiscalização que resultou no PAF n° 15444.720296/2019-55, tendo ciência então
do desfecho que culminaria com a apreensão das embarcações, resolveu retirar-se
da sociedade de YCS e repassar a embarcação PRESTIGE 420 para terceiros, na
tentativa de livrar-se das consequências das fraudes constatadas.
5- CONCLUSÃO
Considerando as razões de fato e de direito aqui aduzidas e tendo em
vista o disposto no artigo 95, I do Decreto Lei 37/66, aplica-se a multa
estabelecida no artigo 83, I da Lei 4.502/64, regulamentada pelo artigo 704 do
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
10
Regulamento Aduaneiro, em face de YACHT CENTER GROUP COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA, CNPJ 11.593.650/0001-04, YCS COMÉRCIO REPAROS E
INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA, CNPJ 13.977.131/0001-75 e
Maurício Fernando Tosta Barreto, CPF 891.828.807-78, por terem entregue a
consumo a embarcação Prestige 420 Casco 3, importada fraudulentamente.
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326,
de 1967)
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado
irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-
fiscal, conforme o caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968) (Vide)
(Vide Decreto-lei no 2.331, de 1987)
Como consectário lógico de presente procedimento, será efetivada
autuação em face de BENEVENUTE IMOVEIS LTDA, CNPJ 13.550.525/0001-42,
para aplicação da pena de perdimento do bem.”
(...)
A empresa YACHT CENTER foi intimada da decisão de primeira instância em
25/08/2021 (e-fl. 696) e apresentou o Recurso Voluntário em 14/09/2021 (e-fl. 703) pelo que
pediu que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração. A empresa YCS COMÉRCIO
foi intimada da decisão de primeira instância em 08/09/2021 (e-fl. 701) e apresentou o Recurso
Voluntário em 29/09/2021 (e-fl. 770) pelo qual pediu que seja exonerada da responsabilidade
passiva e que seja julgado improcedente o auto de infração pelos fundamentos da impugnação do
sujeito passivo principal. Já o responsável solidário Sro Maurício Barreto foi intimado da decisão
de primeira instância em 02/09/2021 (e-fl. 702) e apresentou o Recurso Voluntário em
29/09/2021 (e-fl. 761) pelo qual pediu a reforma do Acórdão da DRJ e que seja reconhecida a
tempestividade da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo integral conhecimento.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
11
2. Objeto do presente litígio
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra YACHT CENTER
GROUP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (YCG), CNPJ 11.593.650/0001-04, no valor total de R$
1.840.000,00, com sujeição passiva solidária da sociedade empresarial Y C S COMERCIO, REPAROS
E INSTALACAO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA (YCS), CNPJ 13.977.131/0001-75, e do sócio-
administrador da YCG e da YCS, Sro MAURICIO FERNANDO TOSTA BARRETO, CPF 891.828.807-78,
referente à multa, por entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente, prevista no
art. 83, I, da Lei no 4.502/1964, na redação dada pelo Decreto-Lei no 400/1968, regulamentada
pelo art. 704, do Decreto no 6.759/2009.
3. Da Necessidade da Conversão do Julgamento em Diligência
Antes de avançar à análise das razões de mérito constantes dos recursos
voluntários, impõe-se o exame de questão processual preliminar suscitada pelo sócio solidário Sr.
MAURICIO, que coloca em dúvida a completude e a regularidade da instrução do feito.
O referido sócio, incluído na autuação na qualidade de responsável solidário, alega
cerceamento de defesa, com base nos seguintes fundamentos principais:
 Que tomou ciência do Auto de Infração em 02/10/2020 (e não em
03/09/2020), conforme tela de consulta do e-CAC (e-fls. 760);
 Que protocolou a impugnação em 13/10/2020, via e-CAC da empresa
YACHT, dentro do prazo de 30 dias (e-fls. 623/627);
 Que o processo não constava na aba “Processos em que sou devedor
solidário” de seu e-CAC, impossibilitando o acesso e a resposta com seu
próprio certificado digital;
 Que somente teve acesso à íntegra do PAF em 02/10/2020, conforme tela
do e-CAC anexada ao recurso;
 Que a correspondência recebida via Correios continha apenas o Termo de
Ciência de Lançamento Parcial, (e-fls. 73) e não o processo completo (e-fls.
638);
 Que, em 06/11/2020, a Receita Federal desentranhou documentos das fls.
530 a 535 e 630 a 635, sob justificativa de que o Sr. MAURICIO “não possuía
DTE” (e-fls. 637/638);
 Que tais desentranhamentos lhe causaram prejuízo, por impedirem a
análise da tempestividade de sua impugnação pela DRJ e pelo CARF;
 Que as telas de e-CAC anexadas demonstrariam a alegada indisponibilidade
do processo e a data de acesso, embora a qualidade de imagem impeça a
conferência precisa;
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
12
 Que a impugnação via e-CAC da empresa YACHT foi o único meio possível
diante da indisponibilidade do processo em seu próprio e-CAC (conforme já
informado à fl. 629);
E, por fim, requer o reconhecimento da tempestividade da impugnação,
sustentando que a ciência efetiva e o acesso ao PAF completo ocorreram apenas em 02/10/2020.
O acórdão recorrido, entretanto, considerou a impugnação intempestiva, sob o
entendimento de que o Sr. MAURICIO fora cientificado em 03/09/2020 (e-fls. 638) e protocolou a
impugnação apenas em 13/10/2020 (e-fls. 621).
Superada a fase preliminar de identificação dos sujeitos e do objeto da autuação, e
considerando a essencialidade das alegações relacionadas à regularidade processual, passa-se à
análise das razões apresentadas pelo sócio solidário.
Da Análise
A questão trazida apresenta contradições documentais e lacunas probatórias que
impedem o julgamento seguro nesta instância. Vejamos:
 Consta nos autos (e-fls. 629) que o processo não aparecia como solidário no
e-CAC do Sr. MAURICIO, o que o levou a protocolar a impugnação via e-CAC
da empresa YACHT. (e-fls. 628) Esse fato não foi analisado pela DRJ ao
decidir pela intempestividade.
 Em 06/11/2020 (e-fls. 637/638), a RFB desentranhou documentos
essenciais, sob justificativa de ausência de DTE ativo pelo Sr. MAURICIO.
 Diante disso, surge a dúvida: se o Sr. MAURICIO não possuía DTE habilitado,
como teria tido acesso integral ao PAF via e-CAC para exercer o direito de
defesa?
 Ademais, as telas apresentadas pelo recorrente indicando acesso em
02/10/2020 não permitem verificação técnica adequada devido à baixa
resolução das imagens.
Esses elementos, tomados em conjunto, geram dúvida razoável sobre a efetivação
da ciência e a contagem do prazo de impugnação, especialmente considerando:
1. Indisponibilidade alegada do processo no e-CAC (e-fls. 629);
2. Intimação postal possivelmente incompleta (e-fls. 638);
3. Desentranhamento de documentos pela própria RFB;
4. Dificuldade de aferir tecnicamente a data real de acesso ao PAF.
Cumpre destacar que a ciência do Termo de Lançamento Parcial, por si só, não
assegura o exercício pleno do direito de defesa, o qual pressupõe acesso integral aos autos ou, ao
menos, aos documentos essenciais que fundamentam o lançamento.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
13
Assim, é indispensável esclarecer o momento exato em que o Sr. MAURICIO teve
ciência e acesso integral ao PAF, sob pena de comprometer a validade da decisão de
intempestividade.
As telas apresentadas, embora relevantes, carecem de confiabilidade técnica,
motivo pelo qual a verificação direta nos sistemas da Receita Federal é a única forma de sanar
definitivamente a questão.
Da Necessidade de Diligência
Diante das inconsistências e dúvidas verificadas, este Colegiado não dispõe de
elementos suficientes para decidir com segurança sobre a tempestividade da impugnação e, por
consequência, sobre a regularidade do prosseguimento do processo.
Em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
segurança jurídica — e conforme o entendimento consagrado de que nulidade não se presume,
prova-se; mas a dúvida razoável a justifica —, impõe-se a conversão do julgamento em diligência,
para elucidação dos pontos essenciais à instrução.
Posto isso, determina-se a baixa dos autos em diligência à unidade preparadora,
para que sejam prestados esclarecimentos quanto à regularidade da ciência e ao efetivo acesso do
sócio solidário Sr. MAURICIO ao processo, devendo ser verificado:
1. Se o referido responsável possuía Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
habilitado em 03/09/2020, bem como se o processo se encontrava
disponível em seu e-CAC como responsável solidário;
2. O conteúdo exato da correspondência entregue em 03/09/2020 (AR de e-fls.
638), esclarecendo se nela constava o PAF completo ou apenas o Termo de
Ciência de Lançamento Parcial;
3. Os registros técnicos de acesso do Sr. MAURICIO ao processo nos sistemas
da RFB, em substituição às telas de baixa qualidade constantes dos autos; (e-
fls. 760)
4. A reconstituição ou justificativa do desentranhamento dos documentos de
e-fls. 530 a 535 e 630 a 635 (e-fls. 637/638);
5. E a data exata em que o Sr. MAURICIO teve acesso integral ao PAF, com
todos os documentos necessários ao exercício do direito de defesa.
Após o atendimento da diligência, o interessado deverá ser cientificado das
informações prestadas, para que exerça seu direito de manifestação ou interposição de recurso no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência.
Concluída essa etapa, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para prosseguimento da análise das demais questões preliminares e de
mérito.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720137/2020-94
14
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 788
DF CARF MF
Original